Tribunal: TCU
Processo: 013.463/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6818/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.463/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carolna Nery da Silva (XXX.144.652-XX); Izabel Cristina de Almeida Brandão (XXX.882.622-XX); Joana Chagas da Silva (XXX.284.402-XX); José Leandro Nunes Pachêco (XXX.200.432-XX); Juciane Neri da Silva (XXX.097.912-XX); Laryssa Nunes Pachêco (XXX.608.452-XX); Raimunda Costa Pacheco (XXX.815.502-XX); Relviane Nery da Silva (XXX.836.712-XX); Simone Aviz da Silva (XXX.534.872-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Oitava Região Militar 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.